Tribunal: TJSP
Processo: 1004575-96.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos morais. Parcial Procedência. CDC. Inadimplemento de parcelas de consórcio não comprovado pelo réu. Negativação indevida. Falha na prestação de serviço configurada. Dano moral "in re ipsa". Valor indenizatório ora majorado. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos morais. Parcial Procedência. CDC. Inadimplemento de parcelas de consórcio não comprovado pelo réu. Negativação indevida. Falha na prestação de serviço configurada. Dano moral "in re ipsa". Valor indenizatório ora majorado. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente provido.